Tribunal: TJSP
Processo: 1002576-53.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROPRIETÁRIOS – LOTEAMENTO - TAXA DE CONTRIBUIÇÃO – Admissibilidade – Existência de contrato-padrão arquivado no registro imobiliário do loteamento, com previsão de rateio de despesas de manutenção por parte dos adquirentes - Réus que adquiriram o imóvel após o registro do contrato padrão – Anuência configurada no que tange à

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROPRIETÁRIOS – LOTEAMENTO - TAXA DE CONTRIBUIÇÃO – Admissibilidade – Existência de contrato-padrão arquivado no registro imobiliário do loteamento, com previsão de rateio de despesas de manutenção por parte dos adquirentes - Réus que adquiriram o imóvel após o registro do contrato padrão – Anuência configurada no que tange à necessidade de pagamento das taxas de prestação de serviços – Entendimento do STJ e do TJSP.

Recurso desprovido.